Tribunal: TJMT
Processo: 1054595-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054595-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANE NOGUEIRA DOS ANJOS - CPF: 030.287.131-44 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1054595-72.2025.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TATIANE NOGUEIRA DOS ANJOS

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DA ANEEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. REVISÃO DE FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou liminar anteriormente concedida e homologou projeto de sentença de juiz leigo, em demanda que discute a regularidade de cobranças de energia elétrica com aumento abrupto de consumo e pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são regulares as cobranças de energia elétrica diante de aumento superior a 2.500% no consumo, com base em laudo técnico questionado; e (ii) estabelecer se a cobrança desproporcional, seguida de suspensão do serviço essencial, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição da consumidora no Cadastro Único e o recebimento de auxílio por incapacidade temporária demonstram hipossuficiência, autorizando a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito.

5.

A divergência entre o comprovante de residência (instalação monofásica) e o laudo técnico (instalação trifásica) compromete a credibilidade da prova pericial e gera dúvida quanto à correta aferição do consumo.

6.

A concessionária não comprova a observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à notificação prévia, retirada do medidor e realização de perícia em laboratório credenciado.

7.

O aumento de consumo de 11 kWh para 289 kWh em um mês, sem alteração nas condições do imóvel, revela discrepância incompatível com o histórico, não justificável por fatores climáticos ou tarifários.

8.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbe.

9.

A cobrança desproporcional e a suspensão de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.

11.

A irregularidade das cobranças autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento com base na média de consumo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A divergência técnica relevante e a inobservância dos procedimentos da ANEEL comprometem a validade do laudo e impedem a comprovação da regularidade da medição de energia elétrica.

2.

O aumento abrupto e desproporcional do consumo, incompatível com o histórico do consumidor, autoriza a revisão das faturas quando não houver justificativa plausível.

3.

A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço, sob pena de reconhecimento da falha na prestação.

4.

A cobrança exorbitante seguida de suspensão de serviço essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3o, e art. 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1049657-34.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02/12/2025; TJRS, Recurso Cível no 71008601148, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 28/05/2019.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350137969, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, revogou a liminar anteriormente concedida e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

a)

inutilidade das provas técnicas por não refletirem a realidade, apontando divergência entre a tensão indicada no comprovante de residência (monofásica) e no laudo (trifásica);

b)

nulidade formal dos laudos por inobservância dos procedimentos da Resolução ANEEL no 1.000/2021;

c)

o aumento abrupto e injustificado de mais de 2.500% no consumo entre novembro e dezembro de 2024;

d)

a ausência de contraditório na produção dos laudos;

e)

configuração de danos morais pela desproporcionalidade da cobrança.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo juntado comprovante de inscrição no Cadastro Único (ID 350137925), bem como documento que atesta o recebimento de auxílio por incapacidade temporária.

A inscrição no Cadastro Único constitui relevante indicativo de hipossuficiência econômica, por se tratar de programa voltado a famílias de baixa renda. Aliado a isso, o fato de perceber auxílio por incapacidade temporária reforça a demonstração dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural
”. Como não houve apresentação de elementos aptos a afastar essa presunção, impõe-se o
deferimento da justiça gratuita
.

A recorrida alega que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a análise das razões recursais revela que a recorrente enfrenta diretamente os fundamentos adotados, ao questionar: (i) a validade dos laudos técnicos utilizados na decisão; (ii) a observância dos procedimentos da ANEEL; (iii) a desproporcionalidade do aumento de consumo; e (iv) a configuração de danos morais.

Observa-se que o recurso apresenta argumentos claros e específicos, aptos a viabilizar o contraditório e a apreciação do mérito. O princípio da dialeticidade não exige a reprodução literal dos fundamentos da sentença, mas a demonstração de seu desacerto.

Dessa forma,
a preliminar deve ser rejeitada
.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças de energia elétrica realizadas a partir de dezembro de 2024, que apresentaram aumento significativo em relação ao histórico de consumo da recorrente, e à eventual configuração de danos morais.

A recorrente aponta divergência relevante entre o comprovante de residência, que indica instalação monofásica (ID 350137923), e o laudo pericial, que menciona instalação trifásica (ID 350137965).

Da análise dos documentos, assiste razão à recorrente. O comprovante de novembro/2024 (ID 350137923) registra expressamente o fornecimento “MONOFÁSICA”, enquanto o laudo técnico apresentado pela recorrida descreve características de instalação trifásica.

Esta divergência não é mero detalhe técnico. A diferença entre instalação monofásica e trifásica é fundamental para a correta medição do consumo, pois:

·

Monofásica
: fornecimento em 127V ou 220V, para cargas até 12 kW

·

Trifásica
: fornecimento em três fases, para cargas superiores a 25 kW

A incompatibilidade entre os documentos compromete a credibilidade do laudo técnico como prova da regularidade do medidor. Se o laudo refere-se a instalação trifásica, mas a unidade consumidora é monofásica, há fundada dúvida sobre se a perícia foi efetivamente realizada no imóvel correto.

Por sua vez, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 estabelece procedimentos específicos para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

O art. 590 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 determina que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve:

"III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos,
exceto quando for solicitada a perícia metrológica
;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas;"

O art. 592 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021

estabelece que, constatada a necessidade de retirada do medidor:

,,"III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica;"

E o art. 593 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 dispõe:

"A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica;"

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a recorrente foi notificada previamente da realização da perícia, nem de que houve efetiva retirada do medidor para análise em laboratório credenciado, conforme exigido pela regulamentação.

O laudo do IPEM/MT (ID 350137965), embora proveniente de órgão oficial, não supre a ausência de observância dos procedimentos regulamentares, especialmente considerando a divergência quanto ao tipo de instalação.

A análise do histórico de consumo revela situação que merece atenção especial.

Segundo os documentos juntados pela própria recorrente:

·

Novembro/2024
: 11 kWh - R$ 62,47 (ID 350137935)

·

Dezembro/2024
: 289 kWh - R$ 381,92 (ID 350137936)

O aumento representa
2.527% (dois mil, quinhentos e vinte e sete por cento)
em relação ao mês anterior, sem qualquer alteração nas características do imóvel ou nos equipamentos utilizados.

A recorrida atribui o aumento a fatores como elevação das temperaturas e reajuste tarifário. Contudo, ainda que se considere o período de calor intenso, o aumento de mais de 25 vezes no consumo não encontra justificativa razoável, especialmente tratando-se de kitnet com poucos eletrodomésticos.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reconhecido que, mesmo na ausência de irregularidade comprovada no medidor, aumentos desproporcionais e incompatíveis com o histórico de consumo autorizam a revisão das faturas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de junho/2025 no valor de R$ 2.644,47, determinar a emissão de nova fatura com base em consumo de 50 kWh (R$ 37,11), condenar ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, e ratificar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamada comprova a regularidade do consumo que gerou a fatura impugnada, inclusive mediante documentos juntados apenas na fase recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial e a cobrança exorbitante ensejam indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos apenas em sede recursal viola a regra do art. 336 do CPC, que impõe ao réu alegar e provar toda a matéria de defesa na contestação, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A Reclamada, como fornecedora do serviço, deve demonstrar a regularidade do faturamento, especialmente quando o consumo registrado destoa do histórico; contudo, não produz prova suficiente.

6. A discrepância injustificada na medição autoriza a revisão dos valores cobrados, conforme responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

7. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, diante de cobrança anômala e impugnada, configura falha grave e enseja dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, não é admitida, em razão da preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

2. Em relações de consumo, comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova para que o fornecedor demonstre a regularidade do serviço.

3. A cobrança drasticamente superior à média e desacompanhada de justificativa caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a revisão da fatura.

4. A suspensão do fornecimento de água decorrente de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 397, 406, §§ 1o a 3o, e 435; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/09/2025.

Turma Recursal, N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06/11/2023.

Turma Recursal, N.U 1068246-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/11/2024.

(N.U 1049657-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No mesmo sentido, precedente do TJRS citado pela própria recorrente:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENVIADO PARA O INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VALOR DAS FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE ERRO NA LEITURA. FATURAS DESCONSTITUÍDAS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71008601148, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 28-05-2019)

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, estão presentes ambos os requisitos:

·

Hipossuficiência
: consumidora inscrita no Cadastro Único, beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, sem condições técnicas de produzir prova pericial sobre o sistema de medição

·

Verossimilhança
: aumento de mais de 2.500% no consumo sem alteração nas características do imóvel, divergência entre os documentos quanto ao tipo de instalação

Invertido o ônus da prova, cabia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do medidor e a correção das leituras. Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para tanto, especialmente diante da divergência quanto ao tipo de instalação e da ausência de observância integral dos procedimentos da ANEEL.

A recorrente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, fundamentando-se na desproporcionalidade da cobrança e na interrupção do fornecimento de energia.

Nessa linha, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reconhecido que a cobrança exorbitante e desproporcional, seguida de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de junho/2025 no valor de R$ 2.644,47, determinar a emissão de nova fatura com base em consumo de 50 kWh (R$ 37,11), condenar ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, e ratificar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamada comprova a regularidade do consumo que gerou a fatura impugnada, inclusive mediante documentos juntados apenas na fase recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial e a cobrança exorbitante ensejam indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos apenas em sede recursal viola a regra do art. 336 do CPC, que impõe ao réu alegar e provar toda a matéria de defesa na contestação, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A Reclamada, como fornecedora do serviço, deve demonstrar a regularidade do faturamento, especialmente quando o consumo registrado destoa do histórico; contudo, não produz prova suficiente.

6. A discrepância injustificada na medição autoriza a revisão dos valores cobrados, conforme responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

7. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, diante de cobrança anômala e impugnada, configura falha grave e enseja dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, não é admitida, em razão da preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

2. Em relações de consumo, comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova para que o fornecedor demonstre a regularidade do serviço.

3. A cobrança drasticamente superior à média e desacompanhada de justificativa caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a revisão da fatura.

4. A suspensão do fornecimento de água decorrente de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 397, 406, §§ 1o a 3o, e 435; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/09/2025.

Turma Recursal, N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06/11/2023.

Turma Recursal, N.U 1068246-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/11/2024.

(N.U 1049657-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No caso, a recorrente teve o fornecimento de energia suspenso em razão de cobrança manifestamente desproporcional ao seu histórico de consumo.

Trata-se de serviço essencial, cuja interrupção, sobretudo em relação a beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, afeta diretamente a dignidade da pessoa humana.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço, diante da cobrança cerca de 25 vezes superior ao habitual, sem justificativa plausível, seguida da suspensão do fornecimento.

Diante das circunstâncias — gravidade da conduta, condição econômica da recorrente, porte da recorrida e caráter pedagógico —, mostra-se adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em consonância com os precedentes do TJMT e sem gerar enriquecimento indevido.

A orientação do STJ adota o método bifásico para fixação do quantum, considerando, inicialmente, parâmetros de casos semelhantes e, em seguida, as particularidades da situação concreta.

No mais, as provas não demonstram a regularidade das cobranças a partir de dezembro de 2024. A divergência quanto ao tipo de instalação, a inobservância dos procedimentos da ANEEL e o aumento superior a 2.500% no consumo autorizam a revisão das faturas.

Assim, à luz dos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, bem como da inversão do ônus da prova, impõe-se a reforma da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Fica
reconhecida a inexigibilidade
das faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6/3685824-9, referentes ao período de dezembro/2024 a julho/2025, nos valores originalmente lançados.

Determina-se
o refaturamento das contas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores a dezembro/2024, excluídos os períodos de consumo atípico, sem incidência de juros, multa ou correção monetária.

Mantém-se
a tutela de urgência anteriormente deferida, assegurando o fornecimento de energia mediante o pagamento das faturas refaturadas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026